Tribunal: TJSP
Processo: 1061939-89.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Fornecimento de fármaco. Verba honorária fixada por equidade, nos termos do §8o, do artigo 85, do CPC. Pleito de minoração do quantum arbitrado. Possibilidade. Honorários advocatícios reduzidos. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido.